Tribunal: TJSP
Processo: 2270058-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270058-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ, é agravado FILIPE ADRIANO PAVANELLO (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso. Vencido o 2o Juiz, que declara. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n° 2270058-49.2019.8.26.0000
Agravante: Fundação Santo André
Agravado: Filipe Adriano Pavanello
Comarca de Diadema - SP
Juiz: Dr. Rafael Bragagnolo Takejima
Voto no 22408
Agravo de instrumento. Ação monitória. Decisão agravada que
não reconheceu a isenção de pagamento da taxa judiciária.
Insurgência. Autora que requereu o reconhecimento da isenção
da
referida
taxa.
Lei
Estadual
no
11.608/2003
que
expressamente isenta as fundações públicas do recolhimento da
taxa judiciária.
Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação monitória movida pela
FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ em relação a FILIPE ADRIANO
PAVANELLO, que indeferiu a assistência judiciária à autora.
Inconformada, a fundação requereu a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e, no mérito, seja reconhecida a isenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravo é tempestivo e não foi preparado por versar o
recurso sobre a isenção de custas.
É o relatório.
De início, a agravante não requereu a concessão da
gratuidade judiciária, como constou da decisão agravada, mas, sim, a
isenção da taxa judiciária.
A agravante, que tem personalidade jurídica de direito
provado, é fundação criada por lei do Município de Santo André.
Não olvidando precedentes contrários, desta C. Câmara,
inclusive, comungo do entendimento de que, criada por lei municipal, a
fundação autora está isenta do recolhimento das taxa judiciária nos
termos do art. 6o da Lei Estadual no 11.608/2003.
Menciono, a propósito, precedentes deste E. Tribunal:
Prestação de serviços educacionais. Ação de execução de título
extrajudicial. Fundação instituída por Lei Municipal. Isenção, quanto
ao recolhimento de taxas, prevista pelo artigo 6o da Lei Estadual
11.608/03. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2194851-78.2018.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo
do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2018; Data de
Registro: 27/09/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Pedido de isenção da taxa
judiciária Fundação de direito privado, sem fins lucrativos, declarada
como entidade de utilidade pública Artigo 6o da Lei 11.607/03
Precedentes - Concessão da isenção nos termos postulados Decisão
reformada
Recurso provido para tal fim. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2083898-13.2019.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Mauá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2019; Data de
Registro: 24/05/2019).
Observa-se que a isenção é da taxa judiciária, não de
outras custas e despesas processuais, tendo a agravante, na inicial,
conforme mencionado acima, requerido a isenção dessa taxa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dou provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Fundação Santo André
Agravado: Filipe Adriano Pavanello
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24562
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
O artigo 6o da Lei Estadual número 11.608/03 estabelece que “A
União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e fundações, assim como o
Ministério Público estão isentos da taxa judiciária”.
Todavia, a referida isenção abrange apenas as fundações de
direito público, pois “se mantidas pelos cofres públicos, não faria sentido onerá-las
ainda mais às custas da sociedade” (TJSP, 25a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento número 2244945-35.2015.8.26.0000, Rel. Des. Hugo Crepaldi, julgado em
17/12/2015).
A Requerida, por sua vez, é pessoa jurídica de direito privado (o
que o voto reconhece), não sendo, portanto, isenta do pagamento da taxa judiciária não
bastando ter sido instituída por lei municipal ou a declaração de que é de utilidade
pública.
Por outro lado, em princípio, inexiste óbice à concessão do
benefício da gratuidade processual à pessoa jurídica, desde que preenchidos os
requisitos exigidos para a concessão do benefício à pessoa natural.
O artigo 4o, caput, da Lei número 1.060/50 possibilita a
concessão do benefício da gratuidade processual mediante simples afirmação (na
inicial) de impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, sem
prejuízo do sustento próprio (ou da manutenção da atividade comercial, em caso de
sociedade empresária).
Entretanto, a declaração apresentada induz apenas presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativa (iuris tantum) de impossibilidade de pagamento das custas e despesas
processuais, o que não impede o Magistrado de exigir a comprovação da situação
financeira daquele que pleiteia a concessão do benefício da gratuidade processual.
Dessa forma, consolidado o entendimento de que somente “faz
jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481 do
Superior Tribunal de Justiça).
A Requerida não comprovou a insuficiência de recursos
financeiros limitou-se a apresentar cópias do regimento interno e de legislação,
notando-se que cobra mensalidade em valor não diminuto , o que, em princípio,
possibilita o pagamento das custas e despesas processuais. Destaque-se que atribuiu à
causa o valor de R$ 683,97 o que resulta em custas no valor correspondente a 5
UFESPs quantia não elevada.
Dessa forma, não infirmada a correção da decisão agravada, que
é mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Recolha as custas
recursais, sob pena de expedição de certidão (na Vara de origem) para eventual
inscrição da dívida em meu voto , respeitado o entendimento da douta maioria,
evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
FA42537
5
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
FB0C34C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2270058-49.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.